Tribunal: STF
Processo: HC 92008
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO
   DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. SÚMULA N° 691. NÃO CONHECIMENTO.
   CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA GARANTIR O
   PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DO
   MANDADO DE PRISÃO.
1. A Segunda Turma firmou o entendimento de
   que o conhecimento e o julgamento do recurso de apelação não
   podem ser condicionados ao recolhimento do réu à prisão.
   Afasta-se a possibilidade de aplicação do art. 595 do Código de
   Processo Penal, tendo em vista impor condição draconiana, exigida
   de apenas uma das partes do processo - o réu. Precedentes.
2. No
   que tange ao decreto de prisão preventiva, não há ilegalidade
   flagrante que autorize a superação da Súmula n° 691 do Supremo
   Tribunal Federal.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem
   concedida de ofício, para determinar o processo e julgamento da
   apelação da defesa, independentemente do recolhimento do réu à
   prisão, desde que cumpridos os demais pressupostos processuais.
   Mandado de prisão mantido.